Tribunal: TJDFT
Processo: 0704571-34.2024.8.07.0010
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. COBRANÇA DE ITBI. ISENÇÃO. LEI DISTRITAL 6.466/19. REQUISITOS LEGAIS. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO NÃO CONFIGURADA. DEVOLUÇÃO SIMPLES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Santa Maria, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar as rés a restituírem à autora o valor de R$ 10.435,54 (dez mil quatrocentos e trinta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos), já considerada a dobra.
2. Na origem, a autora ajuizou ação em que pretende a condenação das rés a lhe pagarem, em dobro, o valor de R$ 7.133,24, a título de repetição de indébito e a quantia R$ 5.000,00, em reparação por danos morais. Alegou que gozava de isenção de ITBI e de desconto de 50% em relação às taxas cartorárias, em razão da aquisição de imóvel pelo programa Minha Casa Minha Vida. Argumentou que realizou o pagamento indevido do valor de R$ 7.133,24, referente à realização de serviços cartorários pelas rés. Defendeu que houve defeito na prestação do serviço. Sustentou que suportou danos materiais e morais.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 64060707). Foram ofertadas contrarrazões (ID 64060707).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da existência dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil. Em suas razões recursais, as recorrentes alegam que o contrato de prestação de serviço foi firmado em 12/10/2019, referente a serviços de despachante imobiliário, com a obtenção da documentação necessária e da regularização do registro da unidade. Argumentam que os valores cobrados já incluíam o pagamento das taxas cartorárias. Discorrem que a recorrida não comprovou que se enquadra na hipótese de isenção do ITBI e redução do registro cartorário. Afirmaram que agiram de boa-fé e realizaram o pagamento do ITBI e demais taxas cartorárias. Destacam que a cobrança de taxas cartorárias decorre do contrato de prestação de serviço de consultoria em registro imobiliário firmado entre as partes e que o serviço foi prestado, não havendo irregularidade ou abusividade na cobrança. Defendem que o valor do ITBI não foi cobrado e que os emolumentos cartorários são de responsabilidade do adquirente. Sustentam que não agiram de má-fé e que não houve cobrança ilícita, não sendo o caso de restituição em dobro. Pontuam que a recorrida tinha plena ciência das cláusulas, devendo o contrato firmado entre as partes ser cumprido. Requerem a concessão de efeito suspensivo e a improcedência dos pedidos.
5. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu não presente caso.
6. A Lei Federal no 11.977/2009, nos artigos 42 e 43, dispõe taxativamente que os emolumentos cartorários atinentes aos imóveis adquiridos pelo Programa Minha Casa Minha Vida serão reduzidos em 50% (cinquenta por cento). Nos termos do art. 7o, inciso III e §5o, da Lei Distrital no 6.466/2019, são isentas de ITBI as transmissões de habitações populares, desde que a construção tenha até 60m2 (sessenta metros quadrados). No caso, o contrato de compra e venda foi firmado em 15/03/2021 (ID 64060674), ou seja, sob a vigência da citada lei.
7. O contrato de compra e venda em exame dispõe que o imóvel adquirido pelo autor possui 45,11m2 de área privativa (ID 64060674, p. 3), sendo adquirido por meio de financiamento do Programa Minha Casa Minha Vida (Caixa Econômica Federal), cumprindo os requisitos para isenção do ITBI e redução dos emolumentos cartorários.
8. O dever de informação é preceito basilar do direito do consumidor, devendo o fornecedor prestar informações claras e precisas a respeito dos produtos ou serviços colocados no mercado de consumo. No ponto, as recorrentes deixaram de atender aos aludidos direitos básicos do consumidor estabelecidos no art. 6o, III do CDC, uma vez que o contrato de prestação de serviços de consultoria em registro imobiliário firmado entre as partes estabelece que o valor de R$ 7.133,24, pago pela autora, inclui o pagamento de ITBI e despesas cartorárias, conforme cláusula 3.1 (ID 64060675). A cobrança de ITBI de imóvel que se enquadrava como isento e a ausência de prestação de informação acerca da possibilidade de redução de 50% dos emolumentos cartorários, além de configurar conduta ilícita, caracteriza indubitavelmente o defeito na prestação do serviço e gera o dever de reparação dos eventuais danos suportados pela consumidora.
9. Quanto à repetição do indébito, a jurisprudência do e. TJDFT é clara em relação aos elementos autorizadores da aplicação da sanção prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, quais sejam: i) cobrança indevida; ii) pagamento indevido pelo consumidor; iii) engano injustificável ou má-fé. No caso em análise, as recorrentes comprovaram que não adotaram conduta contrária à boa-fé objetiva, sobretudo por terem suportaram o pagamento de ITBI no valor de R$ 4.770,00 (ID 64060685) e taxas cartorárias no importe de R$ 895,54 (ID 64060685). Embora a recorrida alegue que as recorrentes agiram de má-fé, as ré não se locupletaram dos valores pagos pela autora, de modo que a restituição de valores à recorrida, deve ocorrer de forma simples.
10. Assim, as recorrentes devem restituir à recorrida o valor de R$ 5.217,77 (cinco mil, duzentos e dezessete reais e setenta e sete centavos), por representar a soma dos valores pagos de ITBI e a metade das taxas cartorárias.
11. No mesmo sentido, é o entendimento das Turmas Recursais deste e. Tribunal: (Acórdão 1824249, 07019717420238070010, Relator(a): EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/3/2024, publicado no DJE: 13/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) e (Acórdão 1780669, 07102889520228070010, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 3/11/2023, publicado no PJe: 17/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
12. Recurso conhecido e parcialmente provido para fixar o valor da indenização por danos materiais em R$ 5.217,77 (cinco mil, duzentos e dezessete reais e setenta e sete centavos).
13. Custas recolhidas. Sem honorários ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.